Tribunal: TJMT
Processo: 1031823-39.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1031823-39.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ.
Embargante: Estefano Crivelatti Grontoski
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Estefano Crivelatti Grontoski em face de decisão monocrática por mim proferida ao id. 94995967, em que não conheci do recurso de apelação interposto dada sua inadmissibilidade.
Inconformado, aponta o embargante que a decisão combatida merece ser revista, na medida em que resta devidamente comprovada a tempestividade do apelo por ele interposto ao se levar em consideração que os embargos de declaração opostos pelo INSS em face da sentença originária interromperam o prazo recursal de ambas as partes, conforme estabelece o artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Nessa linha, contextualiza que “em 12/03/2020 houve a publicação da sentença que julgou improcedente a pretensão do embargante, já em 15/03/2020 o INSS opôs embargos de declaração para discutir a respeito dos honorários periciais. Nesse sentido, cumpre ressaltar que os embargos opostos pelo INSS interromperam o prazo recursal para ambas as partes até que fosse julgado os embargos de declaração (...) Nota-se ainda que os embargos do INSS, que interrompeu o prazo recursal de ambas as partes somente foram julgado em 26/03/2021, ou seja, é indiscutível a tempestividade da apelação do embargante (...) visto que protocolizada antes da apreciação dos embargos opostos pelo INSS”.
Ainda, destaca que, dada a rejeição dos citados embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária, tornou-se desnecessária a ratificação ou complementação das razões recursais contidas no apelo, à luz do quanto previsto no art. 1.024, § 5o, do CPC.
Assim, requer sejam os aclaratórios providos com o consequente recebimento e provimento do apelo por ele interposto ao id. 89451983.
Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.
Sem parecer ministerial.
É o relatório.
Dada a tempestividade, passo ao julgamento monocrático dos presentes embargos, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC.
Conforme relatado, aponta o embargante que a decisão combatida merece ser revista, na medida em que resta devidamente comprovada a tempestividade do apelo por ele interposto ao se levar em consideração que os embargos de declaração opostos pelo INSS em face da sentença originária interromperam o prazo recursal de ambas as partes, conforme estabelece o artigo 1.026 do Código de Processo Civil, solicitando, com isso, que os aclaratórios sejam providos para possibilitar o recebimento e o provimento do apelo por ele interposto ao id. 89451983.
Com razão.
A despeito da intempestividade do apelo certificada ao id. 89451986, que substanciou a decisão monocrática dantes por mim proferida ao id. 94995967, revejo o posicionamento adotado e verifico que o recurso de apelação interposto por Estefano Crivelatti Grontoski é, de fato, tempestivo.
No ponto, consoante se infere dos documentos coligidos, em especial da certidão retrocitada, a sentença, objeto do apelo, foi publicada no DJE de no 10694 (página 240), que foi disponibilizado em 12.03.2020 (quinta-feira), iniciando-se, portanto, em 13.03.2020 (sexta-feira) o prazo para a interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do CPC.
Ocorre que, na data de 15.03.2020 (domingo), o embargado opôs embargos de declaração em face da sentença originária (id. 89451982), que, contudo, veio a ser julgado apenas em 26.03.2021 (decisão constante do id. 89451990).
Nessa linha, estabelece o artigo 1.026, caput, do CPC que “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”.
Nesse contexto, tendo o apelo do embargante sido interposto em 22.05.2020, enquanto ainda pendia a apreciação dos embargos de declaração opostos pelo INSS, não há que se cogitar de sua intempestividade.
Ainda, considerando a rejeição dos embargos de declaração em 26.03.2021 – momento em que o prazo recursal interrompido voltaria a correr –, é sabido, nos termos do art. 1.024, § 5o, do CPC, que “se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação”.
Nessa linha:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – PRETENSAO DE MODIFICAR BASE DE CÁLCULO DE MULTA APLICADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O artigo 1.026 do Código de Processo Civil dispõe que “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. É o chamado efeito interruptivo do recurso de embargos de declaração, ou seja, no momento em que os embargos de declaração são interpostos, os prazos recursais que já se iniciaram a partir da publicação da decisão são interrompidos e voltam a correr após a publicação da nova decisão que será prolatada. Assim, é a partir daí que se conta o prazo para a interposição do recurso.
(...)
(N.U 1013083-93.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)”
À luz de tais considerações, faz-se plausível reconhecer a tempestividade do apelo ofertado pelo embargante.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por Estefano Crivelatti Grontoski para, com isso, reconhecer a tempestividade do recurso de apelação cível constante ao id. 89451984.
Passo, pois, ao julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC.
I – DO APELO OFERTADO POR ESTEFANO CRIVELLATI GRONTOSKI
Em suas razões recursais, Estefano Crivellati Grontoski solicita que a sentença seja reformada, visto que, conquanto a perícia médica judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, os documentos constantes dos autos e todo o histórico clínico narrado demonstram que existe redução em sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas advindas de acidente de trabalho, o que, a seu sentir, aliado ao preenchimento dos demais requisitos legais exigidos, demonstra que faz jus ao benefício de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, ao benefício de auxílio por incapacidade temporária até a completa reabilitação profissional, com a realização de nova perícia médica, caso seja pertinente.
O apelo, contudo, não merece prosperar.
No caso em estima, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente ou, ainda, de auxílio por incapacidade temporária.
Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença (atualmente denominado por auxílio por incapacidade temporária) ao segurado que, quando for o caso, já tendo cumprido o período de carência (dispensada nas causas acidentárias), ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Por seu turno, estabelece o art. 86, caput, da Lei no 8.213/1991 que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
No caso em tela, colhe-se que Estefano Crivellati Grontoski, atualmente com 33 (trinta e três) anos de idade, sofreu um acidente de trabalho na data de 24.06.2015 quando ocupava a função de escriturário de banco, que lhe gerou lesões no punho esquerdo e dores articulares.
Relata que, em razão do ocorrido, veio a perceber o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91/NB: 611.166.862-9) por aproximadamente 01 (um) ano, de modo que, após a cessação administrativa por alta médica, ainda permanece com sua capacidade laborativa afetada, não passando por processo de reabilitação, fazendo jus, por isso, à percepção de um dos benefícios previdenciários então pleiteados.
À vista do quanto narrado, merece análise a prova pericial produzida em juízo.
Confira-se (id. 89451975):
“(...) B) Histórico Social/Ocupacional:
1) Profissão Declarada: Bancário.
2) Tempo de profissão: Seis anos.
3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laboral como bancário (escritutário).
(...)
5) Descrição da atividade: Alega que entrou no Banco do Brasil como escriturário nos anos de 2011, realizando o atendimento ao público (abertura de contas, declaração cadastros, fatura de cartão de créditos, ao atendimento pessoa física e jurídica entre os anos de 06/11 a 08/12. Posteriormente com caixa (recebimento de pagamentos, liquidação de cheque, processamento de cheques, depósitos de dinheiro, pagamento de boletos) até 09/13. Como gerente de relacionamento entre 09/13 a 09/2014 e novamente com escriturário entre 09/2014 até o seu pedido de demissão em 02/2017.
(...)
8) Escolaridade: Ensino médio completo.
(...)
4. Discussão
Periciando com o histórico de tenossinovite de De Quervain, submetido ao tratamento clínico, estando atualmente sem acompanhamento médico e em uso eventual de medicamentos, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando sua patologia compensada clinicamente, como também não apresenta redução em sua capacidade funcional.
5. Conclusão
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.
6. Resposta aos quesitos
a) Do Juízo:
01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim, não sendo possível afirmar a data do início de sua patologia.
02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela requerente?
Resposta: Idiopática.
03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?
Resposta: Apresenta patologia inflamatória tendínea do dedo polegar esquerdo, compensada clinicamente.
(...)
05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?
Resposta: Não
b) Do Requerente:
(...)
04 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?
Resposta: Clinicamente.
06 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?
Resposta: Estabilizada.
07 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?
Resposta: Não.
(...)
C) Do Requerido:
a) Queixa que o (a) periciando (a) apresenta no ato da perícia. Resposta: Dor na mão e punho direito, ao realizar esforço físico.
b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
Resposta: Tenossinovite de De Quervain – M65.4.
(...)
f) Doença/moléstia ou lesão toma o (a) periciando (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
Resposta: Não, de acordo com o exame clínico-pericial.
(...)
n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
Resposta: Perícia médica judicial embasada na avaliação do exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.
VI – QUESITOS ESPECÍFICOS: APENAS PARA AUXÍLIO-ACIDENTE
a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
Resposta: Não.
(...)
b) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?
Resposta: Não.
(...)
e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?
Resposta: Não. Apresenta força muscular preservada.
f) A mobilidade das articulações está preservada?
Resposta: Sim.
g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
Resposta: Não.
h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;
Resposta: Não.
b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; Resposta: Não.
c) inválido para o exercício de qualquer atividade? Resposta: Não. (...)”
No caso em estima, vê-se que o Expert do Juízo, ao realizar o exame pericial na data de 18.04.2019, atestou a presença da capacidade laborativa na espécie, apontando, ademais, que, conquanto o recorrente apresente patologia inflamatória tendínea do dedo polegar esquerdo compensada clinicamente, não há redução em sua capacidade, estando apto para a sua atividade laboral habitual, com força muscular e mobilidade de suas articulações preservadas.
Apontou, ainda, que, conquanto o histórico e a discussão pericial fossem quanto ao quadro de dor na face posterior do punho e da mão esquerda – relacionados ao acidente de trabalho narrado na inicial –, o apelante queixava de dor na mão e punho direitos ao realizar esforço físico.
Assim, noto que a prova pericial produzida judicialmente é clara em certificar que o recorrente não apresenta incapacidade laboral e nem mesmo apresenta redução em sua capacidade laborativa, podendo, inclusive, exercer as atividades que habitualmente exercia.
Por seu turno, observo que os demais elementos coligidos, em especial os laudos e exames médicos constantes do id. 89451956 (pp. 01-02) e 89451958 (pp. 01-04), datam dos anos de 2015 e 2016, refletindo, pois, períodos bem anteriores a data da realização da perícia médica judicial (ano de 2019), em que constatada a alteração no quadro de saúde do apelante, com a respectiva retomada de sua capacidade plena para o trabalho.
Nessa linha, compreendo que, sob qualquer ótica que se analise (seja da presença da plena capacidade laborativa, seja da inexistência de redução na capacidade laboral), aludidas circunstâncias denotam a inviabilidade da concessão dos benefícios ora pleiteados, à vista do não preenchimento de um dos requisitos exigidos na legislação específica (art. 59 e 86, ambos da Lei no 8.213/1991), de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Veja, não há incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária e nem mesmo há redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia que legitima a percepção do benefício de auxílio-acidente.
A propósito, bem pontuou o magistrado de origem no sentido que “analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID n°. 20261773), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais” (sentença constante do id. 89451981).
Similar compreensão se observa nas decisões proferidas por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
(N.U 0001430-94.2012.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)”
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, só é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.
(N.U 1020723-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)”
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS – AUXÍLIO-DOENÇA – PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Realizada perícia judicial, de onde se constata claramente, que o acidente sofrido pelo segurado não repercutiu na sua incapacidade laborativa, não há que se falar em conversão do auxílio-doença para auxílio-acidente, por não preencher os requisitos estipulados na lei.
(N.U 0015618-42.2013.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)”
Sob essa linha de intelecção, também não há que se cogitar da necessária submissão do apelante a processo de reabilitação profissional, que, como é sabido, será devido apenas ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e às pessoas com deficiência – circunstâncias não verificadas no caso em tela – nos termos do que dispõe o artigo 89 da Lei no 8.213/91.
Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGOS 42, CAPUT E § 2.o, 59 E 62 DA LEI N.o 8.213/91. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NÃO CABIMENTO.
1. Não comprovada a incapacidade para o trabalho, desnecessária a incursão sobre os demais requisitos exigidos para a concessão dos benefícios postulados.
2. Uma vez comprovada a capacidade laborativa da parte autora, não há que se falar em necessidade de submissão a processo de reabilitação profissional.
3. Apelação da parte autora não provida.
(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5348122-36.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 08/03/2021, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/03/2021)”
Por fim, atento as razões recursais constantes do id. 89451984, compreendo também que não merece prosperar o pedido de nova realização de perícia médica, na medida em que, para além do perito ser devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT e ter analisado de forma legítima e conjunta o estado clínico e os demais documentos apresentados pelo apelante, o ato pericial também não restou impugnado anteriormente pelo recorrente que, inclusive, contava com assistente técnica na ocasião (Sra. Silvia Helena Monteiro Godoy, fisioterapeuta, Crefito 56218 – id. 89451975).
Assim, inexistindo argumentos técnicos-científicos que possam desconstituir a perícia médica judicial e, demonstrada de forma coesa que inexiste incapacidade laborativa e redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, torna-se desnecessária a realização de nova perícia médica.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto por Estefano Crivelatti Grontoski.
Mantenho os benefícios da justiça gratuita já deferidos em prol do apelante, com amparo no art. 98, § 3o do CPC e art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
II – DO APELO OFERTADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Em suas razões recursais, o Instituto Nacional do Seguro Social aduz que a sentença merece ser parcialmente reformada, a fim de que seja reconhecida na hipótese a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em proceder o pagamento/ressarcimento das despesas provenientes da atividade jurisdicional, em especial dos honorários periciais, tendo em vista que a demanda acidentária foi julgada improcedente e parte autora fazia jus à gratuidade da justiça. Ainda, prequestiona os dispositivos legais aplicáveis ao caso.
O apelo merece prosperar.
No ponto em análise, é sabido que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por afetar, à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.044/STJ), os Recursos Especiais nos 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, no qual se discutem a responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente.
Por sua vez, na data de 21.10.2021, a Corte Cidadã concluiu o julgamento do referido Tema (acórdão publicado em 25.10.2021), fixando a seguinte tese repetitiva: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.
Confira-se:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8o, § 2o, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").
II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente.
III. O Juízo de 1o Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei 1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal.
IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, 1o da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados.
V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.
VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8o, § 2o, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2o, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou.
VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5o, LXXIV, da CF/88.
IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda.
X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.
XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."
XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(STJ. REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)”
Assim, na linha do quanto deliberado pela Corte Cidadã, tenho que caberá ao Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais a cargo anteriormente pelo INSS (conforme decisão de id. 89451967) na presente ação acidentária em que o autor, sucumbente, é beneficiário da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
À luz de tais considerações, monocraticamente, com amparo no art. 932, inciso V, alínea b, do CPC e art. 51, inciso I-D, alínea b, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, dou provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, determinando que caberá ao Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais a cargo anteriormente pelo INSS na presente ação acidentária em que o autor, sucumbente, é beneficiário da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
Cuiabá, 08 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado